Tribunal: TJDFT
Processo: 0012209-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALINEAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CDC. DEFESA GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SÚMULA 381 DO STJ. INCIDÊNCIA DO DECRETO LEI N.o 911/69 E LEI N.o 11.101/2005. SUSPENSÃO. EXCEÇÃO ARTIGO 49, § 3.o. NÃO INCIDÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL FALIMENTAR. COMPETENTE PARA ANALISAR PEDIDO DE ESSENCIALIDADE DE BEM PENHORA. MULTA EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANTIDA. SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO DESISTENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90, CPC. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A definição de consumidor está insculpida no art. 2.o, caput, da Lei n.o 8.078/90, como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Não se configura relação de consumo a aquisição de produtos ou serviços para emprego na atividade empresarial do comprador.
2. A súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas. Portanto, é defeso ao magistrado revisar todo o contrato e seus encargos, sem que a parte interessada tenha indicado objetivamente a sua pretensão, como é o caso dos autos.
3. O contrato de alienação fiduciária consolida o domínio do bem em nome do alienante, imputando ao devedor o atributo de depositário. Na hipótese de inadimplemento contratual, o ajuizamento da ação de busca e apreensão seu regramento disposto no Decreto-Lei n.o 911/1969.
4. A Lei n.o 11.101/05 trata da recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária e define benefícios ao empresariado que se encontra em crise financeira com a finalidade de evitar a falência e manter a continuidade da atividade econômica. Quanto aos créditos sujeitos à recuperação judicial, a referida norma estampa exceção em seu artigo 49, § 3.o, afastando dos efeitos da recuperação judicial os créditos que tenham origem em contratos de alienação fiduciária.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, deferido pedido de recuperação judicial, suspendem-se as execuções em curso contra a empresa em fase de recuperação judicial, podendo este prazo, excepcionalmente, ultrapassar o limite de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6.°, § 4.°, da Lei n.o 11.101/2005, tendo em vista as dificuldades inerentes ao próprio procedimento da Recuperação Judicial, o que não é o caso dos autos.
6. É competente o Juízo da Recuperação Judicial para analisar a essencialidade de determinado bem à atividade empresarial da sociedade em fase de recuperação judicial, dada a ressalva do § 3.o, do art. 49, da Lei n.o 11.101/2005.
7. Tem-se por protelatórios os embargos de declaração apresentados sob o pretexto de omissão no julgado, mas que na verdade trata integralmente acerca de conteúdo do julgamento, fato que configura mero descontentamento quanto ao que foi decidido, postergando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, em contrariedade ao que dispõem os artigos 5.o e 6.o do CPC.
8. O artigo 90, do Código de Processo Civil, define que havendo extinção do processo por motivo de desistência, as despesas e honorários advocatícios ficarão a cargo da parte que desistiu.
9. Recursos de apelação conhecidos. Recurso dos réus desprovido. Recurso do autor desprovido.